Tribunal: TJDFT
Processo: 0751817-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória manejada em seu desfavor pelo agravado – Katuchi Techima –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de dar continuidade ao atendimento de home care ao consumidor, por meio de cobertura integral (24 horas), consoante a solicitação médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, seja reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que o agravado é beneficiário de seguro saúde que fornece. Afirmara, outrossim, que o agravado encontra-se em recuperação de infecção generalizada, tendo havido a prescrição de internação domiciliar com assistência de enfermagem 24h (vinte e quatro horas), visitas médicas regulares 3 (três) vezes por semana, enfermeiro 1 (uma) vez por dia, sessões de terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo 3 (três) vezes por semana, fisioterapeuta 5 (cinco) vezes por semana, visita eventual de médico psiquiatra, fornecimento de medicações de uso contínuo e de equipamentos essenciais, como cama hospitalar, colchão pneumático, cadeira de rodas e cadeira de banho. Acentuara a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto o agravado não apresentara qualquer documento capaz de evidenciar a elegibilidade para o tratamento domiciliar na forma pretendida, tendo sido desconsiderado pela decisão agravada que a operadora de saúde não pode ser compelida a custear um serviço que, para além de não estar contratualmente previsto, não se mostra adequado à situação do paciente, que não demonstra a necessidade de procedimentos complexos que demandem cuidados especializados em regime de home care. Ressaltara que o cumprimento da decisão de tutela antecipada pode causar prejuízos irreparáveis à operadora, representando um ônus indevido e um risco à integridade dos princípios regulatórios e contratuais, gerando prejuízos financeiros e operacionais. Defendera que o deferimento da medida a ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias expõe a operadora de saúde ao risco de execução da multa, haja vista a total inviabilidade de cumprimento da decisão no aludido prazo, porquanto necessário coordenar diversas etapas que envolvem a administração de tratamentos especializados e a coordenação com profissionais de saúde e instituições especializadas. Nesse toar, frisara que o prazo fixado não é proporcional à realidade prática de implementação do tratamento, pugnando que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da liminar. Ademais, asseverara que não houvera negativa de sua parte, pois, em verdade, autorizara o fornecimento de sessões de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e de aplicação do antibiótico injetável, conforme a prescrição médica, o que, contudo, fora recusado pela família. Para mais, assinalara que o laudo médico acostado aos autos não faz menção a qualquer especificação quanto à quantidade de sessões de fisioterapia, assim como não há definição sobre a necessidade de atendimento médico ou de enfermagem em regime de 24 (vinte e quatro) horas. Nesse diapasão, pontificara que o suporte contínuo deve ser justificado de forma contundente e fundamento, com base em evidências médicas, o que não ocorrera. Outrossim, defendera que o atendimento domiciliar não está incluído nas coberturas obrigatórias, consoante a Lei no 9.656/1998, não tendo havido qualquer conduta ilícita de sua parte, e que não possui obrigatoriedade de fornecer medicamentos, insumos e materiais. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória manejada em seu desfavor pelo agravado – Katuchi Techima –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de dar continuidade ao atendimento de home care ao consumidor, por meio de cobertura integral (24 horas), consoante a solicitação médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, seja reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pelo agravado sob a forma de antecipação de tutela, cominando à agravante a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, deve ser registrado, inicialmente, que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento havido entre as partes, induvidosamente, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica, diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo, questão já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior. Traçada essa inferência, consoante emerge dos elementos coligidos, afere-se que o agravado ajuizara em desfavor da agravante ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória almejando que lhe fosse debitada a obrigação de fomentar o tratamento domiciliar do qual necessita. Segundo aduzira o agravado, encontra-se em recuperação de infecção generalizada, sendo tratado por infecção óssea e muscular causada pela bactéria Staphylococcus aureus, que afeta sua coluna vertebral, nada obstante, a operadora de saúde negara a cobertura integral do atendimento domiciliar, oferecendo, em contrapartida, plano terapêutico, restrito e insuficiente, que abrange fisioterapia motora 5 (cinco) vezes por semana, visita médica mensal, cuidados pontuais de enfermagem para término de administração de antibiótico injetável, visita mensal de nutricionista, visita mensal de enfermeiro para acompanhamento de lesões eventuais e treinamento de cuidador indicado e pago pela família. Alinhavada a situação clínica do agravado e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que os documentos coligidos aos autos comprovam que o médico que o acompanha, em razão do tratamento das enfermidades que o acometem, indicara que lhe seja fomentado atendimento médico residencial, conforme se infere do laudo abaixo reproduzido, emitido em 21/08/2024, in verbis[1]: “Paciente: KATUCHI TECHIMA DN: 26/08/1935 Sexo: Masculino Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa que o paciente em epígrafe encontra-se no momento em recuperação de quadro séptico grave, conforme abaixo descrito: Infecção generalizada, por Staphylococcus aureus, ainda em tratamento. Envolvimento do sistema osteomuscular sistêmico, comprometendo coluna lombar, com deformidades associadas a erosões, fraturas de placas terminais e esclerose do corpo vertebral de L2 (relacionada a espondilodiscite), e redução da sua altura acima de 50% Coleções organizadas com calcificações periféricas nos músculos iliopsoas. Espondiloartropatia. O quadro foi agravado por disfunção renal aguda + perda da função de deglutição + escaras na região sacral secundárias a fragilidade cutânea, necessitando de cuidados especiais Evoluiu com derrame articular no cotovelo esquerdo, predominante na porção póstero medial. Foi encaminhado para procedimento cirúrgico com fins à drenagem do material infectante. Teve recuperação complicada pela intercorrência de reação inflamatória associada a infecção por Pseudomonas. O paciente permanece em internação hospitalar prolongada, desde 29/05/2024 até o presente momento devido a fatores diversos: sepse de foco urinário e IPCS em tratamento, endocardite infecciosa presumida, coleções em músculos iliopsoas ainda em tratamento, abcessos nos braços e pernas, espondilodiscite na L2 e L3, com previsão de alta hospitalar. Apresenta ainda como fatores agravantes: # quadro de desnutrição calórico-proteica # quadro depressivo (parcialmente fragilizado pelo falecimento de sua esposa durante a internação– dia 04/07/2024) # perda da autonomia de sua atividade motora, não conseguindo deambular, se alimentar e realizar procedimentos básicos de higiene pessoal por seus próprios meios, necessitando para isso do auxílio de terceiros. Pelo exposto, o paciente de que se trata necessita de cuidados dispensados por Home Care, após alta hospitalar, com assistência integral por parte de profissionais de saúde com comprovada capacitação. Esses cuidados são imprescindíveis à recuperação do seu estado geral, gravemente comprometido, conforme descrição no corpo do relatório. Tem previsão inicial para o controle das complicações secundárias ao quadro infeccioso e osteomuscular por período aproximado de 03 meses. Portanto, deverá realizar exames laboratoriais e de imagem, necessários, em conformidade com sua evolução. Esses cuidados deverão ser prestados por profissionais médicos de especialidades diversas como infectologia, nefrologia e cardiologia, entre outras especialidades. Tais cuidados, deverão ser acompanhados pelo necessário suporte de enfermagem durante tempo integral (24 horas). Além disso, é essencial a assistência complementar por parte de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição, entre outros, de acordo com a complexidade do quadro. Os materiais e todos os cuidados complementares, a virem ser utilizados para efetiva e correta condução do caso, deverão ser requisitados pelo corpo médico e paramédico, sempre que necessários.” Sucede que, posteriormente, ao ser submetido à avaliação pela equipe de auditoria da agravante, na data de 24/10/2024, fora emitido o seguinte relatório médico, litteris[2]: “(...) Avaliação realizada no hospital santa Helena, idoso acompanhado de seu cuidador Michel. Paciente acamado, com controle parcial de tronco e relatos de sentar-se com auxílio e uso de colete ortopédico devido fratura tratada em L2 porém banho realizado no banheiro em cadeira de banho com apoio bilateral, paciente não deambula desde sua internação. No momento da avaliação apresenta vígil, contactuante, consciente e orientado, lucido, verbalizando e apresenta déficit auditivo. Mantém estabilidade hemodinâmica. Respiração espontânea em ar ambiente, com relatos de uso de O2 SOS com última utilização a 8 dias atrás, mantendo bom padrão respiratório. Dieta por via oral com moderada aceitação. Eliminações intestinais presentes em fralda e diurese presente por coletor sistema aberto sem alterações. Intestino irregular, tendendo a constipação. Pele integra com lesão cicatrizada em região sacral com hiperemia fixa e uso de placa de proteção seguindo com laser terapia realizada por enfermeira externa a pedido da família, lesão cicatrizada em MSE devido celulite com abordagem cirúrgica para drenagem já cicatrizada, ruptura de pele em antebraço MSD, observado diversos hematomas em MSD e cicatrizes de quadro anterior a internação de erisipela em MMII, sem edemas, perfusão periférica regular. Paciente porta PICC MSE (26/09/2024) com programação de manutenção para uso de antibiótico terapia. P:50kg, A: 1,69cm, IMC:18,21 kg/m2. (...) AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA Necessita de aspiração de vias aéreas superiores: ( ) Sim ( X )Não Em uso de O2 continuo: ( )Sim ( X )Não ________ Em uso de O2 intermitente: ( )Sim ( X )Não Em uso de VNI? ( )Sim ( X )Não Em uso de VM? ( )Sim ( X )Não AVALIAÇÃO FUNCIONAL Fratura: ( ) Sim ( X )Não ( X ) Alteração de equilíbrio ( )Hemiplegia ( ) Paraplegia ( ) Tetraplegia Faz transferência de deitado para sentado? ( ) Sem auxílio ( X )Com auxílio ( )Não faz Faz transferência de sentado para de pé? ( ) Sem auxílio ( )Com auxílio (X) NÃO FAZ Ortostase (Ficar de pé em posição ereta): ( ) Sem auxílio ( )Com auxílio ( X )Não faz Marcha: ( ) Sem auxílio ( )Com auxílio ( x )Não faz Banho: ( ) No leito ( x ) Cadeira de banho ( )Em pé” Posteriormente, em 04/11/2024, fora lavrado novo relatório médico por profissional assistente do agravado solicitando o home care, litteris[3]: “(...) Solicito suporte de Home Care para continuidade de cuidados e tratamentos, em paciente frágil e com múltiplas comorbidades, em internação prolongada. RELAÇÃO DE ITENS - SOLICITAÇÃO DE HOME CARE 04/11/2024 41 A) Material de higiene: Descrição-Qde/mês Fralda 240 unid/mês Luvas 7 caixas/mês Gazes estéreis 60 pacotes/mês Capote 120 unid./mês Jontex 30 unid./mês Saco coletor 60 unid/mês Transpore 2 unid. gde/mês Compressa de gaze 1 pacote/mês Nistatina 6 unid./mês Bepantol 2 unid./mês Reparil 4 unid./mês Proctil 2 unid./mês Calcânio 8 unid./mês Epilex 4 unid./mês Cavilon spray 1 unid./mês Cavilon creme barreira 1 unid./mês B) Medicamentos: Descrição gramatura - Frequência AAS 100 mg 1x/dia - ORAL Ondansetrona - 8 mg - SOS - ORAL Aztreonam-1 gr/amp-2 gr 8/8 hr - EV Bicarbonato de Sodio pó 1 colher de chá 8/8 hr - ORAL Calnate 30g/env - 1 envelope 8/8 hrs - ORAL Cariax 0,12% colutorio sachet 1 mL de 8/8 hrs – ORAL Concor 2,5mg meio cp 1 x dia - ORAL Daflon 450/50-1 cp 12/12 hr - ORAL Endofolin 5 mg 1 cp ao dia- ORAL Bromoprida 10 mg-01 cp de 8/8 hrs - ORAL Heparina 5000 UI/0,25 0 01 amp de 12/12 hr -SC Hyabak 1 gota em ambos os olhos 6x ao dia - Oftalmico Lasix 40 mg-01 cp ao dia- ORAL Luftal gotas-40 gotas de 6/6 horas -ORAL Norvasc 10 mg 01 cp ao dia - ORAL Novalgina 1 gr-SOS ate de 6/6 horas – ORAL Tramadol 100 mg SOS ate de 8/8 horas - ORAL Pantoprazol 40 mg-01 cp de 12/12 horas - ORAL Puran T4 50 mcg 1 x dia em jejum - ORAL Regencel pomada - aplicar em ambos os olhos a noite - Oftalmico Torgena 2,5 g/frasco - 2,5 gr de 8/8 horas - EV Linezolida 600 mg/bolsa 1 bolsa de 12/12 hrs - EV PICC manter a que está em uso (do dia 26/09) * Os antibioticos Torgena, Linezolida e Aztreonam foram iniciados no dia 10/10/24 de 4 a 6 semanas, para tratamento de endocardite presumida. C) Mobiliário: Descrição Cama hospitalar Colchão pneumático Cadeira de rodas Cadeira de banho D) Profissionais: Descrição - Frequência Terapeuta ocupacional - 3 vezes/semana Fonoaudiólogo 3 vezes/semana Fisioterapeuta 5 vezes/semana Médico geriatra 3 vezes/semana Enfermeiro 1 vez/dia Técnico de enfermagem 24 horas/dia Médico psiquiatra eventual * O paciente já se encontra em condições clínicas para ser assistido serviço de Home Care, nas condições acima descritas. (...)” Conforme emerge do cotejo do inserto no laudo emitido pelo médico assistente e no relatório da auditoria médica da agravante, o agravado, em verdade, demanda acompanhamento por técnico de enfermagem ante a necessidade de aplicação de medicamentos intravenosos, os quais foram iniciados em 10/10/24 e devem ser aplicados de 4 a 6 semanas, havendo sido registrada, ademais, a total dependência dele para a realização das atividades básicas cotidianas. A despeito de sua situação clínica, não são aptas a ensejarem que necessite de acompanhamento médico e técnico inerente ao home care. Consoante a tabela do NEAD, que avalia o planejamento de atenção domiciliar, o agravado alcançara a pontuação final de 6 (seis) pontos, não se enquadrando, portanto, para a internação domiciliar, seja no período de 12 (doze) ou de 24 (vinte e quatro) horas, enquadrando-se em situação que demanda a realização de procedimentos pontuais[4]. Ora, consoante o relatório médico emitido pelo profissional que assiste o agravado, não consignara a justificativa – atividades a serem necessariamente realizadas por profissional de saúde – para a internação de 24 (vinte e quatro) horas com acompanhamento multiprofissional em domicílio no período de 24 (vinte e quatro) horas. Note-se que, diante dessas recomendações, o tratamento prescrito ao agravado não se caracteriza como “home care”, pois o que necessita, em suma, é de acompanhamento domiciliar por técnico em enfermagem e de outros profissionais, mas não com aludida conformação. Nesse contexto, ressoa impassível que não se pode compreender tecnicamente como internação “home care” aquela que é dispensada por serviços de enfermagem em ambiente domiciliar. Com efeito, a expressão “home care” designa cuidados em casa e traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente. A prestação dessa espécie de serviço exige equipe multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços a serem prestados devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar. Registre-se que os serviços de “home care” não se confundem com a figura do cuidador, ainda que com especialização em enfermagem. O tratamento “home care”, em suma, destina-se a substituir o tratamento fomentado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, se, por recomendação médica, se afigurar mais condizente à situação pessoal do paciente. Essa, inclusive, a gênese da interpretação que tem permitido a criação de cobertura para a prestação a despeito de o contrato de plano de saúde a excluir textualmente, como no caso. A assistência “home care” exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, substituindo a internação hospitalar, ao passo que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliar o paciente em sua alimentação e higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda, que não dependem de conhecimento técnico. Essa diferenciação técnica restara plasmada na Resolução do Conselho Federal de Medical no 1.668/03, que dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar do paciente, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas. Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.” Consignadas essas observações, fica patente que os cuidados exigidos pelo agravado não se inserem na modalidade dos serviços “home care”, porquanto os cuidados especiais que demanda não se enquadram na definição técnica do serviço de internação domiciliar. Segundo os relatórios médicos exibidos pela agravante e pelo próprio agravado, necessita de cuidados especiais, não demandando, contudo, atendimento “home care”, tanto que não exige cuidados médicos diários nem a utilização de suporte mecânico para o resguardo de sua intangibilidade corporal. Deflui do aduzido, então, que o tratamento almejado e necessitado pelo agravado não é passível de ser enquadrado na modalidade “home care”, porquanto, frise-se, pode ser fomentado por técnico em enfermagem, dispensando acompanhamento médico ou suporte mecânico. Por oportuno, merece ser acentuado que o atendimento “home care” tem sido deferido mediante interpretação do contrato de acordo com seu objeto, pois, como no caso, há exclusão da cobertura, não podendo, contudo, haver desvirtuação da internação residencial para serviços de enfermagens e cuidadores. Ora, conforme pontuado, não se pode substituir o entendimento compreendido tecnicamente pela internação home care como aquela que é dispensada por serviços de enfermagem em ambiente domiciliar. Quanto ao ponto, o contrato fora textual no sentido de que não há cobertura para enfermagem particular e, portanto, a cobertura que é dispensável ao agravado deve ser ponderada com os serviços de atendimento que poderiam ser ministrados em ambiente hospitalar e que agora lhe são ministrados em ambiente domiciliar, obstando que se transforme o home care em serviço de “cuidador domiciliar”, olvidando-se da expressa exclusão no contrato e do fato de que as coberturas são pautadas por parâmetros atuariais e encontram perfeita ressonância nas mensalidade a cargo do beneficiário. Diante do fato de que o fomento de serviços de enfermagem em regime domiciliar fora explicitamente excluído das coberturas contratadas, a operadora do plano de saúde não pode ser compelida a custeá-lo, salvo se evidenciado que a exclusão de cobertura não subsiste, o que não se verificara. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata de molde a ser preservada a natureza bilateral e comutatividade do contrato e a viabilidade econômica do plano. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Saliente-se que não se pode desvirtuar a premissa que está ensejando o acolhimento da pretensão cominatória e se assegurar tratamento de enfermagem particular ao agravado quando o contrato não acoberta essa previsão, e, mais do que isso, quando o entendimento que fora construído para que seja assegurada a cobertura, ainda que o contrato a exclua, somente deve derivar da premissa de que está sendo substituída a internação hospitalar pela internação domiciliar, mas não se assegurando atendimento de enfermagem em ambiente doméstico. Assim é que, então, de modo a não se desvirtuar a internação domiciliar, diferenciando-a da assistência de enfermagem domiciliar. Destarte, se o demandado pelo estado de saúde do agravado já lhe é suprido no formato contratual e não necessitando de internação hospitalar, obstando que seja transmudada em internação domiciliar, consoante a construção interpretativa que legitima essa apreensão com foco no objeto do contrato, não lhe pode, em contrapartida, ser assegurado o fomento de serviço de enfermagem particular, pois transmuda-se o serviço em serviço não acobertado nem passível de ser inserido nas coberturas passíveis de serem extraídas, notadamente porque não destinam-se a acobertar serviços de enfermagem particular ou cuidadores. Esse entendimento, aliás, encontra ressonância em diversos precedentes desta Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DESNECESSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 3. Verifica-se a desnecessidade dos serviços de homecare quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 4. Inexistindo ato ilícito por parte do plano de saúde, bem como não demonstrado nos autos os elementos capazes de configurar o dano moral, este deve ser afastado. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1140298, 07032265520188070006, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018) “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA. RISCO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo o plano de saúde comprovado, documentalmente, que o tratamento médico inicialmente prescrito à paciente tornou-se dispensável, é possível concluir pela plausibilidade do direito alegado. 3. No caso dos autos, está evidenciado o risco de dano, uma vez que a manutenção da decisão agravada impõe ao plano de saúde a obrigação de fornecer tratamento médico na modalidade home care, sob pena de multa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1146661, 07170068020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CUIDADOR. DISTINÇÃO. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura ou fornecimento de cuidador ao paciente deve ser observada. A cobertura contratual abrange o tratamento domiciliar multidisciplinar, por profissionais especializados em diversas áreas de saúde, que não se confunde com a função de cuidador, que pode ser exercida por algum familiar ou por pessoa contratada para tanto, não sendo possível a condenação do plano de saúde a arcar com o pagamento de serviço não contratado.” (Acórdão no 1157443, 07240565720188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019) “PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR.CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.DANO MORAL. INCABÍVEL. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care, nem é atividade privativa de profissional de saúde. A primeira cuidadora dos humanos e não só, por exemplo, é a mãe.” (Acórdão no 1107052, 20160111135585APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 531/539) Demais disso, deve ser registrado que a agravante tem dispensado os atendimentos domiciliares dos quais necessita o agravado e estão acobertados pelo plano contratado, não subsistindo imputação de descumprimento das obrigações efetivamente assumidas, consoante asseguram os próprios relatórios produzidos pela equipe técnica da operadora. Essa apreensão corrobora que se torna inviável que os atendimentos sejam incrementados em situação impassível de ser qualificada como indicativa de internação domiciliar – home care. Ora, se as coberturas demandadas e cobertas estão sendo dispensadas, em compasso, ademais, com a situação clínica apresentada pelo agravado, não podem ser estendidas. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de irradiar à agravante prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Por cautela, na sequência, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 216860865 (fls. 37/38), Ação Cominatória no 0748739-51.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 219785306 (fls. 120/132), Ação Cominatória no 0748739-51.2024.8.07.0001. [3] - ID Num. 216860866 (fls. 39/44), Ação Cominatória no 0748739-51.2024.8.07.0001. [4] - ID Num. 219785308 (fls. 133/135), Ação Cominatória no 0748739-51.2024.8.07.0001.